Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-96.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIAS. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL. SÚMULA No 269 STJ. SÚMULA No 719 STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 588 DO STJ. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque os fatos ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedente.
2. Mesmo diante dos aspectos peculiares do tratamento dado aos crimes praticados no contexto de violência de gênero, a palavra da vítima deve se amparar em um substrato probatório mínimo, a fim de resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência em favor do réu (CF/88, art. 5o, LVII).
3. O Juiz deve formar sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação (CPP, art. 155).
4. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova, como fotografias e prova oral, desde que idôneos e produzidos sob contraditório judicial (CPP, art. 167).
5. A dosimetria da pena pode ser realizada com base em frações como 1/6 ou 1/8, conforme critérios norteadores aceitos pela jurisprudência, sem que haja direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica, desde que o magistrado fundamente de forma concreta e proporcional. Precedentes.
6. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada diante da quantidade de pena aplicada e da valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente os antecedentes (Súmula 269 do STJ)
7. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, o apelante possui antecedentes penais, o que justifica a valoração negativa da sua condição pessoal e a impossibilidade de substituição da sua pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (Súmula 719 do STF).
8. O entendimento sumulado no enunciado 588 do STJ é fruto de reiterados julgamentos do STJ aplicando interpretação restritiva aos benefícios penais em casos de violência doméstica. Ela foi criada justamente para evitar flexibilização casuística ou eventual relativização da gravidade estrutural da violência de gênero.
9. Inexiste “distinguishing” no caso dos autos, estando a sentença em perfeita conformidade com o entendimento firmado na Súmula 588 do STJ.
10. Recurso conhecido e não provido.